Tribunal: TJSP
Processo: 0004407-43.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar o regime semiaberto e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose negativa delineada pelos

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar o regime semiaberto e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose negativa delineada pelos relatórios de avaliação psicossocial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004407-43.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
SANDRO TEIXEIRA AMORIM SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004407-43.2020.8.26.0521 -Voto no 13.100
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 4 4 0 7 - 4 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 5 2 1
A g r a v a n t e : S a n d r o T e i x e i r a A m o r i m S i l v a
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S o r o c a b a - D E E C R I M U R 1 0
VOTO No 13.100
Agravo em execução penal. Negativa à progressão
ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido.
Indeferimento causado pela não satisfação do
requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao
benefício.
Sentenciado
que
não
demonstra
condições de vivenciar o regime semiaberto e suas
regalias
no
momento,
sobretudo
diante
da
prognose negativa delineada pelos relatórios de
avaliação psicossocial. Recurso desprovido.
1) SANDRO TEIXEIRA AMORIM SILVA interpõe agravo
em execução penal contra a r. decisão reproduzida a fls. 10, proferida
em 6/8/2020 pelo Juízo do DEECRIM da 10a RAJ, que, fundamentada
no não preenchimento do requisito subjetivo, indeferiu seu pedido
de progressão ao regime semiaberto.
Conforme minuta recursal, a defesa argumenta que os
pressupostos pertinentes ao benefício estão todos preenchidos pelo
sentenciado, enfatizando, no tocante ao quesito subjetivo, a presença
de bom comportamento carcerário. Acrescenta que o exame
criminológico não excluiu a viabilidade da pretendida progressão de
regime. Assevera que a avaliação psicossocial realizada está
incompleta e que não contém o relatório conjunto de avaliação do
preso, não atendendo à Resolução SAP no 88 de 28/4/2020 e não
podendo servir de embasamento para a negativa ao benefício.
Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004407-43.2020.8.26.0521 -Voto no 13.100
3 V
seja deferida a progressão ao regime intermediário. Requer,
subsidiariamente, o afastamento da fixação do prazo de 6 meses para
novo pedido de idêntico benefício.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão
combatida foi mantida pelos próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que
seja afastado o prazo de 6 meses para novo pedido de progressão de
regime.
É o relatório.
2) Segundo consta, o agravante foi condenado pela
prática de crimes de roubo e furto, totalizando 10 anos e 4 meses de
reclusão, com término previsto para 27/12/2028 (fls. 20).
Pleiteou e teve indeferida a progressão ao regime
semiaberto, com o que não se conforma.
É sabido que o acesso à progressão de regime
descende do preenchimento dos requisitos do art. 112 da Lei de
Execuções Penais.
O primeiro é de ordem objetiva, mensurado com base
na extensão das reprimendas. Esse requisito de natureza temporal não
foi colocado em dúvida, tendo o seu preenchimento sido comprovado
pelo cálculo de fls. 20 (saldou 1/6 da pena em 30/9/2019, a contar da
recaptura em 26/3/20181).
Cinge-se a discussão ao segundo requisito, pautado no
comportamento do pretenso favorecido, que precisa sinalizar mérito,
isto é, aptidão para evoluir de regime mais rigoroso rumo ao estágio
subsequente, onde lhe recairá menor vigilância e serão propiciados
novos direitos, a exemplo das saídas temporárias (art. 122 da LEP) e
do trabalho externo.
Incumbe ao sentenciado demonstrar condições de
1 Evasão entre 26/07/2016 e 26/03/2018 (fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004407-43.2020.8.26.0521 -Voto no 13.100
4 V
usufruir do novo regime sem gerar riscos ao corpo social. Enfim, o
direito individual é assegurado sem descuidar da imprescindibilidade de
zelar pela segurança coletiva, já tão ameaçada.
A alusão ao requisito comportamental tem lugar no art.
112 da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei no
10.792/03.
Autoriza-se a progressão daquele que ostentar bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento prisional. No entanto, a disposição da LEP não
significa que a simples posse desse atestado expedido
administrativamente esgotará a discussão em torno do critério
subjetivo.
A
jurisdicionalização
é
princípio
estruturante
da
execução penal. A execução é presidida por Juiz de Direito, adota a
fórmula de processo judicial, com seus ônus, rigores e garantias. Por
isso, o direito à progressão passa pela análise do Poder Judiciário, com
a colaboração dos órgãos administrativos que expedem o atestado de
bom comportamento carcerário. E é inevitável concluir que o Judiciário
monopoliza o poder de decisão e assume o encargo de fundamentá-la,
não sendo mero homologador do pronunciamento administrativo.
Destarte, pode-se afirmar, o que se faz com respaldo em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a tarefa de julgar a
progressão de regime o engloba, porém não se resume ao atestado
de comportamento intramuros.
Neste sentido:
“É assente nesta Corte Superior o entendimento de que,
embora a Lei n. 10.792/2003, introduzindo nova redação ao artigo 112 da
LEP, tenha facultado ao magistrado deferir a promoção prisional
considerando somente o cumprimento de 1/6 da sanção e o atestado de bom
comportamento carcerário, não lhe é vedado aferir o mérito do reeducando
por outros elementos. No caso, não há constrangimento ilegal, na medida em
que a Corte impetrada justificou, com base na especificidade do caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004407-43.2020.8.26.0521 -Voto no 13.100
5 V
- pluralidade de faltas graves cometidas - a necessidade da manutenção do
preso em regime de cumprimento mais rigoroso e a realização prévia de exame
criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo” (STJ, HC
295.416/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/08/2014, DJe 14/08/2014).
E também:
“É certo que para a aferição do requisito subjetivo, a teor da
nova redação do artigo supra referido, basta o atestado de bom
comportamento carcerário. Contudo, cabe ao magistrado verificar o
atendimento daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, negar
o benefício, desde que o faça fundamentadamente” (STJ, HC 280.169/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/02/2014, DJe
07/03/2014).
O agravante, pese ter apresentado atestado de “bom”
comportamento carcerário (fls. 11), foi também submetido ao exame
criminológico composto por avaliação psicossocial (fls. 22/27) cujos
resultados foram determinantes para a formação da convicção sobre o
pleito de progressão, desaconselhando-a enfaticamente.
Neste sentido, o relatório psicológico aponta que o
agravante “elabora aparentemente reflexão crítica pouco consistente” e
transparece “ausência de empatia e arrependimento, demonstrando a
necessidade de reflexão”. Foi pontuado pela avaliadora que a
progressão, no momento, aparenta ser precoce.
Nessa mesma linha, o relatório social atesta que o
agravante “não apresentou ter crítica adequada e consistente sobre o
delito cometido” e nem consciência moral social, tendo a avaliadora
consignado que: “no momento acredito que o reeducando não se
encontra apto a progressão de regime”.
Dessa forma, a verificação pormenorizada de seus
traços de personalidade, se não infirmou por completo o merecimento,
semeou sérias dúvidas e sinalizou que é de melhor alvitre aguardar a
assimilação pelo agravante de conceitos que visem à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004407-43.2020.8.26.0521 -Voto no 13.100
6 V
ressocialização, bem como à aprimoração de seus mecanismos
internos, tudo para a paulatina e gradual reinserção, sem incidentes, ao
meio social.
Não é despiciendo lembrar que a execução segue o
princípio do in dubio pro societate, que se traduz em regra de
julgamento, pela qual eventuais dúvidas se revertem em favor da
sociedade.
Posta esta premissa básica, não deve ser autorizada a
progressão do preso que mostra duvidoso aproveitamento da
terapêutica penal, ainda que, sob um olhar mais leniente, aparente
alguma evolução.
Quanto
à
alegada
inobservância
ao
regramento
pertinente à perícia, o fato é que os relatórios foram elaborados por
profissionais qualificados e ofereceram condições satisfatórias para a
análise do requisito subjetivo do benefício. Assim, a avaliação
psicossocial que demonstrou a inaptidão do sentenciado para vivenciar
o regime semiaberto pode ser utilizada como elemento de convicção,
ainda que esteja ausente o relatório conjunto de avaliação.
Sobre o tema, confira-se:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO Decisão satisfatoriamente motivada Agravante
que não apresenta condições de ser beneficiado com o regime mais brando
Exame criminológico permeado de aspectos negativos
Decisão recorrida
mantida
Trabalhos técnicos que permitiram a análise do requisito
subjetivo, ainda que ausente a conclusão da comissão mista de avaliação.
Recurso
desprovido“
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0006935-84.2019.8.26.0521; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
10a RAJ; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
14/10/2019).
Por reflexo, a negativa à progressão foi fundamentada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004407-43.2020.8.26.0521 -Voto no 13.100
7 V
não comporta reversão.
Por fim, com relação ao pedido subsidiário, nada a
deliberar, pois, ao contrário do consignado pela defesa, a r. decisão
recorrida não estipulou qualquer prazo para a formulação de novo
pedido de benefício.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em
execução penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator